Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705248-24.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GEORDANIO DE SOUZA MACEDO Despacho Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 7/10/2020 às 16:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma ZOOM MEETINGS, no link https://us02web.zoom.us/j/6131037395, conforme certidão de ID no 19281432. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO